Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-04.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001363-04.2018.8.14.0009

APELANTE: LUCIVANE DO SOCORRO DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos, com especial relevância para a confissão em juízo da apelante, são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em absolvição ou mesmo desclassificação do delito.

02 – A Quinta Turma do STJ, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). Precedentes.

03 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

04 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Lucivane do Socorro dos Santos Reis, irresignada com os termos da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ela a prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Segundo consta da sentença (id. 5066846 - Págs. 2/12),
ipsis litteris
:

(...) De acordo com a inicial acusatória, na data de 06/02/2018, neste município, a Polícia local fazia rondas ostensivas, quando avistou a denunciada em atitude suspeita e ao proceder a revista na ré, encontraram em suas vestes 58 papelotes de ‘OXI, 1 papelote contendo maconha, mais um celular e R$ 27,00. A denunciada foi presa em flagrante e a droga foi levada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. A acusada confessou a prática do tráfico de drogas perante a autoridade policial. Ao final, afirma o Parquet, que os indícios de autoria e a materialidade do delito estão presentes nos autos, e por fim, requer a condenação da ré como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. (...)

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação (id.5066846 – Págs.2/12), condenando o recorrente pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, às sanções de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (sentença datada de 21/05/2019).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (id. 5066847 - Págs. 6/10), onde pede:

1 – A
absolvição
da recorrente, sob alegações de insuficiência de provas, ressaltando a ausência do laudo toxicológico definitivo acerca das 58 pedras de oxi

2 – Alternativamente, a
desclassificação
do delito para uso (art. 28 da Lei de Drogas);

3 – Supletivamente, a
reforma da dosimetria
, para reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo-se a reprimenda imposta que, ainda, pede que seja substituída por penas restritivas de direitos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id. 5066847 - Págs. 17/27 e id. 5066848 – págs. 1/3).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (id. 5066849 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 5997193 – Págs. 2/7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Conforme relatei, a recorrente foi presa com 58 papelotes de ‘OXI’ e 1 papelote contendo maconha.

De fato, inicialmente, só foi acostado o laudo definitivo referente à maconha (id. 5066839, págs. 11/12), constando o laudo provisório referente ao ‘oxi’ (id. 5066836, págs. 17).

No entanto, as demais provas dos autos evidenciaram a apreensão da droga e sua natureza, inclusive a confissão em juízo da própria recorrente.

Em última análise, foi juntado, posteriormente, o laudo definitivo da droga,
ex vi
no id. 5066848, págs. 4/7, de onde se vê que foram apreendidas, em poder da apelante, 58 (cinquenta e oito) petecas, que testaram positivo para ‘cocaína’, e 0,441g de erva, que testou positivo para maconha.

Assim, não há dúvidas da quantidade e da natureza do entorpecente.

No que se refere à autoria, além dos depoimentos das testemunhas em juízo, a recorrente, na ocasião de seu interrogatório, confessou que a droga foi apreendida em sua posse e que era destinada a difusão ilícita (conforme mídias nos ids. 5076734, 5076736, 5076738, 5076740).

Como bem registrou o juízo, na sentença guerreada,
resta inconteste, portanto, que a conduta da ré se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, eis que, trazia consigo a droga. No caso em apreço, verifico que os depoimentos das testemunhas são harmônicos e mostram a realidade do delito, e a plena configuração da materialidade do crime de tráfico de drogas, bem como a autoria na pessoa da acusada, sendo tal assertiva confirmada pela própria ré em seu interrogatório.

É cediço que as condutas de transportar e trazer consigo configuram o tipo, bastando qualquer delas para sua materialização.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que a recorrente seja usuária de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pela defesa da recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Assim, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível tanto a absolvição como a desclassificação pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher as teses defensivas.

03 – DA INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pede o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a sua aplicação em patamar máximo.

O §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim versa:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Ao afastar sua incidência, a magistrada
a quo
assim consignou:

“(...) inexistentes causas de aumento e de diminuição pena. No tocante a estas, verifico que a ré não preenche os requisitos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, vez que a prática delitiva que lhe é imputada não constitui fato isolado em sua vida, mostrando sua personalidade voltada para o crime, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos. (...)”

Ocorre que, da certidão de antecedentes juntada no id. 5066842 - Págs. 11/12, somada à consulta informal no Sistema Libra e no Sistema SEEU deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a apelante não possui condenação transitada em julgado, sendo possível aferir que ela responde a um processo por tentativa de homicídio, que ainda se encontra em andamento (proc. N.º 0001422-58.2017.8.14.0063), outro por roubo, também ainda em andamento (proc. n.º 0011566-05.2015.8.14.0082) e outro por tentativa de roubo, também em andamento (proc. n.º 0000141-05.2016.8.14.0095).

Assim, em que pese a existência de processos em andamento, este fator não é apto a afastar o reconhecimento da minorante.

Nesse sentido:

(...)

- A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

- Ademais, a Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

- Na espécie, embora a Corte paulista haja concluído que o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não aplicou-lhe a minorante devido à existência de ações penais em curso contra ele, associado à quantidade de entorpecentes apreendidos - 13,5g de cocaína e 3,72g de crack (e-STJ, fl. 199) -, o que seria indicativo de envolvimento com atividades criminosas; todavia, o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

(...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 769294 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022)

Portanto, tem razão a defesa, merecendo ser reconhecido o privilégio.

Diante desse contexto, por ser a ré primária, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, deve ser aplicada a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Estabelecidas estas premissas, passo a reforma necessária.

Considerando a inexistência de vetor negativo na primeira fase da dosimetria, mantenho
a pena-base fixada pelo juízo no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja,
05
(cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, mantenho a pena fixada, por força da súmula 231 do STJ.

Sem agravantes e causas de aumento de pena.

Reconhecida, a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 1/2 (metade, conforme fundamentação acima
, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial
aberto
para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 06/02/2018 (id. 5066838 - Pág. 3);

•

a sentença data de 21/05/2019 (id. 5066846 - Pág. 12), tendo sido recebida em Secretaria no dia 22/05/2019 (id. 5066847 - Pág. 1);

•

Ciente o Ministério Público em 28/05/2019 (id.

5066846 - Pág. 12), permaneceu silente;

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado, portanto.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento e reconheço, de ofício, a prescrição, na modalidade intercorrente da pretensão punitiva do Estado, tudo conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 25/06/2023